Tribunal: TJPA
Processo: 0004864-27.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004864-27.2017.8.14.0097
APELANTE:
MÔNICA CRISTINA DA CONCEIÇÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA (PROVA ILEGAL) - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA (PROVA ILEGAL), E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA (PROVA ILEGAL):
É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência ex vi do art. 303, do Codex Processual Penal.

In casu
, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que estaria ocorrendo o delito de tráfico de entorpecentes na residência da apelante, e em razão deste fato se dirigiu até o local e decidiu adentrar ao imóvel para realizar a averiguação, oportunidade na qual fora encontrada a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 50, logo, ao adentrar a casa e encontrar a droga, a polícia o fez em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente ratificado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - DO MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
São improcedentes os pleitos. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fl. 50.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante delito da recorrente e de seu companheiro, sendo a narrativa dos policiais uníssonas no sentido de que receberam denúncias anônimas pelo disque-denúncia, de que na residência da apelante estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, e ao chegarem ao local, os réus abriram a porta para a revista, e ao procederem a busca no local encontraram a substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico definitivo.

E, em que pese hajam pequenas divergências na fala dos policiais sobre quem encontrou a droga, ou sobre o tipo de entorpecente apreendido, o certo é que todos confirmaram que receberam a denúncia, e diligenciaram até o local, logrando êxito em apreender o material entorpecente.

Por fim, destaca-se que a cidade de atuação dos policiais militares, testemunhas de acusação, é Benevides/PA, localidade de alto índice de violência, de modo que o tempo entre a diligência e a audiência de instrução e julgamento justifica o fato do esquecimento de pequenos detalhes da ação policial.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais em Juízo pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação da apelante, por serem dotadas de fé pública, haja vista os militares estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos, não havendo qualquer indicativo nos autos de que os policiais militares tivessem motivos para prejudicar a recorrente.

Outrossim, rechaça-se a tese de desclassificação do crime para o de uso de drogas, quando a própria apelante em Juízo negou ser usuária de drogas, mostrando-se o pleito dissociado das provas concretas dos autos.
3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA,
e no mérito,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA
, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004864-27.2017.8.14.0097
APELANTE:
MÔNICA CRISTINA DA CONCEIÇÃO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
MÔNICA CRISTINA DA CONCEIÇÃO,
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que a condenou como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que, no dia 27 de julho de 2017, por volta das 16 horas, aproximadamente, policiais militares, lotados no 21º BPM, 2ª Companhia de Benevides, estavam de serviço na área de Murinim, neste município, receberam denúncia oriunda do Disque Denúncia, de nº 746765, cujo teor informava a prática de tráfico de drogas na residência da nacional conhecida como MÔNICA, localizada na Travessa Melquiades Lima, s/nº, Murinim, Benevides/PA.

Narra ainda que ao chegarem no local referido, encontraram os denunciados
MÔNICA CRISTINA DA CONCEIÇÃO
e
CARLOS JOSÉ DE SOUZA
em frente à casa, ocasião que os policiais entraram na residência, juntamente com o casal e, após revista, fora encontrado pelo CB PM CARMO, na cozinha, sobre uma mesa, debaixo de uma tábua de cortar carne, um saco plástico transparente, contendo em seu interior 14 (quatorze) petecas confeccionadas em tiras de sacos plásticos, as quais continham, em seus interiores, erva pesando no total 10,5 g (dez gramas e cinco miligramas) da substância entorpecente conhecida como maconha.

A denúncia fora recebida em 19/09/2017. (fl. 15)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 96/103-v)

À fl. 117, Certidão atestando que o réu Carlos José de Souza, não tivera interesse em recorrer da sentença condenatória.

Inconformada,
MÔNICA CRISTINA DA CONCEIÇÃO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 113), com razões recursais às fls. 131/140.

Preliminarmente, alega a ilegalidade das provas colhidas com base na violação do domicílio, em razão de a entrada dos policiais na residência da recorrente ter ocorrido sem Mandado Judicial.

Aduz que inexistem provas nos autos capazes de subsidiar a condenação da apelante, pelo que requer a absolvição da apelante, ou subsidiariamente pleiteia a desclassificação do delito para o de uso de drogas.

Às fls. 141/144, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença ora vergastada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso. (fls. 188/192-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA,
28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA (PROVA ILEGAL)

É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência ex vi do art. 303, do Codex Processual Penal.

In casu
, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que estaria ocorrendo o delito de tráfico de entorpecentes na residência da apelante, e em razão deste fato se dirigiu até o local e decidiu adentrar ao imóvel para realizar a averiguação, oportunidade na qual fora encontrada a droga contida no Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 50, logo, ao adentrar a casa e encontrar a droga, a polícia o fez em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente ratificado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI, senão vejamos:
Art. 5º: (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI Nº 11. 343/06. IMPOSSIILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em ilicitude da prova obtida, eis que é autorizada a entrada em domicílio sem um mandando judicial, quando se tratar de hipótese de flagrante delito, com fulcro no que estabelece o art. 5º, XI, da CF/88 e art. 240, §1º, ¿a¿, do CPP.
(...)
(Apelação Penal n. 2017.00894523-44, Acórdão: 171.256, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 09/03/2017) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE EM FACE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO FEITA PELOS POLICIAIS. IRRELEVÂNCIA. CRIME PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inviável o pleito de absolvição do réu, pois não há que se falar em inexistência de provas ante nulidade decorrente da suposta invasão de domicílio pelos policiais, visto que a apreensão do entorpecente na residência da acusada se deu em decorrência de prisão em flagrante por crime permanente, não havendo necessidade de maiores formalidades, tampouco qualquer violação a direitos fundamentais, já que, nesse caso, o local do delito pode ser objeto de diligência a qualquer momento. Precedentes.
(...)
(Apelação Criminal n. 2016.05105730-43, Acórdão: 169.503, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 19/12/2016) (grifo nosso)

Diante dos argumentos suso expendidos, não há o que se falar no presente caso em ilegalidade da prova, haja vista que a entrada dos policiais na residência da apelante é totalmente respaldada pela Carta Magna, ante ao estado de flagrância do crime permanente de Tráfico de Entorpecentes, logo, não havendo que cogitar tal ato como invasão de domicílio, mas sim, de escorreita ação dos policiais militares no regular exercício de suas funções públicas, pelo que a prova é perfeitamente legal, podendo sim ser utilizada para condenar a apelante.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

É improcedente o pleito absolutório, quando das provas dos autos comprovam de maneira cristalina o delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pela recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico definitivo de fl. 50.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou na prisão em flagrante delito da recorrente e de seu companheiro, sendo a narrativa dos policiais uníssonas no sentido de que receberam denúncias anônimas pelo disque-denúncia, de que na residência da apelante estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, e ao chegarem ao local, os réus abriram a porta para a revista, e ao procederem a busca no local encontraram a substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico definitivo.

E, em que pese hajam pequenas divergências na fala dos policiais sobre quem encontrou a droga, ou sobre o tipo de entorpecente apreendido, o certo é que todos confirmaram que receberam a denúncia, e diligenciaram até o local, logrando êxito em apreender o material entorpecente.

Por fim, destaca-se que a cidade de atuação dos policiais militares, testemunhas de acusação, é Benevides/PA, localidade de alto índice de violência, de modo que o tempo entre a diligência e a audiência de instrução e julgamento justifica o fato do esquecimento de pequenos detalhes da ação policial.

De modo a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas das testemunhas de acusação em Juízo:
PM JOSÉ WILSON DE MOURA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 67):
que se recorda da diligência que culminou com a prisão dos acusados; que receberam denúncia de que no local indicava que havia tráfico de drogas; que ao realizaram diligência ao local, sendo encontradas as substâncias entorpecentes; que a droga foi encontrada próximo do cercado; que não recorda qual era a substância entorpecente; que não participou da revista; que não recorda se ambos estavam no imóvel; que não sabe quem encontrou a droga; que não entrou na residência; que a residência era bem humilde; que não participou de outras ocorrências envolvendo os acusados; que a denúncia descrevia nome, características e endereço, sendo este a maioria dos teores das denúncias; que não recorda se os acusados resistiram a prisão.
PM FERNANDO JOSÉ DO CARMO NASCIMENTO JUNIOR - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 79):
que se recorda da diligência que culminou com a prisão dos acusados; que receberam denúncia, através do disque-denúncia; que não recorda o teor da denúncia; que a denúncia indicava o endereço; que foram dar apoio a viatura do Major Wilson; que no local estavam os dois acusados; que não recorda aonde a droga foi encontrava; que soube que a acusada já é reincidente; que não conhecia o acusado Carlos; que não recorda se os acusados tentaram empreender fuga; que não recorda quem encontrou a droga, nem qual era a substância; que não sabe informar a quem pertencia a residência; que entrou na residência, mas não recorda se encontrou a droga.
PM MICHEL SOUZA DA SILVA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 79):
relatou que se recorda da diligência que culminou com a prisão dos acusados; que receberam denúncia anônima, a qual informava que se tratava de tráfico de drogas na residência da Mônica; que ao realizarem diligência ao local, inicialmente os acusados não estavam, momento depois os acusados chegaram em uma moto e abriram o imóvel para revista, pois foi informado que havia uma denúncia; que entrou no imóvel; que a guarnição era composta por quatro policiais; que o policial Carmo foi quem encontrou a droga, sendo mostrada para o declarante; que não recorda qual era a substância entorpecente; que após a constatação os acusados foram levados para DEPOL; que já havia informação de tráfico de drogas realizado por Mônica; que a denúncia chegou para o comandante, o qual determinou que fossem averiguar; que no local não havia movimentação; que não recorda se havia mandado de busca apreensão; que visualizou alguns embrulhos; que a droga foi encontrada no imóvel; que não recorda se foram encontrados acessórios para confecção da droga.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais em Juízo pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação da apelante, por serem dotadas de fé pública, haja vista os militares estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, bem como em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos, não havendo qualquer indicativo nos autos de que os policiais militares tivessem motivos para prejudicar a recorrente.

Outrossim, rechaça-se a tese de desclassificação do crime para o de uso de drogas, quando a própria apelante em Juízo negou ser usuária de drogas, mostrando-se o pleito dissociado das provas concretas dos autos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE PROVA ILEGAL
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora fustigada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator